Tribunal: TCU
Processo: 042.081/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18500/2021-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado esta representação encaminhada pelo Senador da República Luis Carlos Heinze, que versa sobre possíveis irregularidades na produção das estimativas populacionais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Município de Arroio do Tigre - RS. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no artigo 235, c/c artigo 237, III, parágrafo único, e 250, I, do RITCU, bem como no artigo 105 da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, arquivando-a e dando ciência ao representante, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.081/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Senador da República Luis Carlos Heinze 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.